Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GPS-INATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, solidariamente, ao pagamento de R$ 51.922,84, atualizados até 31/01/2024, à parte autora, a título de retroativos de gratificação suprimida indevidamente.

2. Na origem, a autora pleiteou o reestabelecimento da Gratificação de Políticas Sociais – Inativos “GPS-INATIVOS” em seu contracheque ao argumento de que é servidora pública e que se aposentou antes da Lei no 5.184/2013. Pleiteou, também, o pagamento das parcelas vencidas. Esclareceu que incide, no caso, a Súmula 35 da TUJ.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a sua responsabilidade pelas obrigações do IPREV é de natureza subsidiária, conforme estabelece o art. 4o, § 2o, da Lei Distrital Complementar no 769/2008. Assim, requereu a reforma da sentença quanto à sua responsabilização.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da responsabilidade do Distrito Federal quanto ao pagamento da gratificação suprimida indevidamente do contracheque da autora e objeto da condenação.

6. A Lei Distrital Complementar no 769/2008 estabelece em seu art. 4o que “O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”

7. Em face da expressa disposição legal o Distrito Federal atua como garantidor do Iprev/DF, autarquia distrital responsável pelo gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF. Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidirária do Distrito Federal pelo pagamento da gratificação indevidamente suprimida do contracheque da autora e objeto da condenação.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.